Tribunal: STJ
Processo: 0825454-56.2017.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2416135 - RN(2023/0262970-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PAULO JOSE FALCAO DE ARAUJO
AGRAVANTE
: CFA REALTY EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS FERNANDES ANDRADE DA SILVA -
RN004490
JULIANO LIRA GUIMARÃES - RN007968
MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS RODRIGUES - RJ124366
MARCOS VINICIUS RODRIGUES PACHECO DE MOURA -
DF070051
AGRAVADO
: ADRIANO DOS SANTOS TRIGO FILHO
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES GOUVEIA DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: BRUNO PACHECO CAVALCANTI - RN006280
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO.
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL. APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROMISSO ARBITRAL.
VINCULAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
7/STJ.
SÚMULA No 282/STF.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca da inexistência de inovação recursal sem a análise dos fatos e das
provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a4cc97b4-c920-40bf-a3f1-0ceb84bd26d4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2416135 - RN(2023/0262970-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PAULO JOSE FALCAO DE ARAUJO
AGRAVANTE
: CFA REALTY EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS FERNANDES ANDRADE DA SILVA -
RN004490
JULIANO LIRA GUIMARÃES - RN007968
AGRAVADO
: ADRIANO DOS SANTOS TRIGO FILHO
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES GOUVEIA DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: BRUNO PACHECO CAVALCANTI - RN006280
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO.
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL. APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROMISSO ARBITRAL.
VINCULAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
7/STJ.
SÚMULA No 282/STF.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca da inexistência de inovação recursal sem a análise dos fatos e das
provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CFA REALTY EMPREENDIMENTOS
LTDA. e OUTRO contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
C/C
MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO DE
ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. AUTOR
QUE NÃO CONSTA DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA. PRETENSÃO AO
RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SÓCIO DA
SOCIEDADE EMPRESARIAL. JURISDIÇÃO ESTATAL QUE NÃO PODE SER
AFASTADA NESTE PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE DE O JUÍZO ARBITRAL
PROMOVER SEMELHANTE RECONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA.
INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PER SALTUM (ART.
1.013, § 3.o, DO COC). REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. APELO
Documento eletrônico VDA54115397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:17
Código de Controle do Documento: 3b7d155a-9d62-4f0b-980d-eccc89aa97b1

CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA." (e-STJ fl.
1153)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 1167-1187), a parte recorrente
alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos artigos 5o,
1.014
485, VII, e
do Código de Processo Civil e 4o, § 2o, 8o, parágrafo único, e 20 da Lei no 9.307/1996
(Lei de Arbitragem).
Afirmam que os recorridos apresentaram novos argumentos na apelação
para combater a alegação da presença de cláusula compromissória, incorrendo em
inovação recursal.
Sustentam que teria havido violação à boa-fé objetiva, configurando non
, ao sustentar a parte, na inicial, a nulidade do distrato
venire contra factum proprium
social por coação e, na apelação, sua validade.
Alegam ser incontroverso que o contrato em que está inserida a cláusula
compromissória é um contrato de sociedade limitada e, portanto, paritário, e que a
controvérsia versa sobre eventuais direitos patrimoniais disponíveis de sócios,
devendo prevalecer o princípio da competência-competência, segundo o qual cabe ao
árbitro decidir questões referentes à existência, validade e eficácia da cláusula
compromissória.
Argumentam que eventual arguição de nulidade, invalidade ou ineficácia da
convenção de arbitragem deve ser veiculada na primeira oportunidade, após a
instituição da arbitragem, perante o juízo arbitral.
Aduzem que a existência de convenção de arbitragem impõe a extinção do
processo sem resolução de mérito.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 1.220-1.230.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 1260-1267), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
A Corte de origem afastou a tese de que teria havido inovação recursal da
parte ora recorrida, pelos seguintes fundamentos:

"(...)
Nas suas contrarrazões PAULO JOSÉ e a CFA REALTY levantam
preliminar de não conhecimento do apelo interposto por ADRIANO e MARIA
DE LOURDES. Para os recorridos, o recurso impugnado apresenta 'novas
teses jurídicas e argumentos [...] para combater a extinção do processo sem
resolução de mérito em razão da cláusula compromissória, sendo certo que
todas as teses e argumentos deveriam ter sido apresentados na réplica, sob
pena de configurar inovação recursal e supressão de instância, violando-se o
princípio da dialeticidade' (id. 4186225, p. 9).
Ainda segundo os apelados, as duas novas teses trazidas pelos
recorrentes dizem respeito (i) à responsabilidade de terceiros alheios ao
contrato social (transferência de patrimônio para a CFA REALTY) e (ii) à
existência de distrato do contrato social com extinção expressa dos efeitos
das suas cláusulas, dentre as quais a do compromisso arbitral, o que,
Documento eletrônico VDA54115397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:17
Código de Controle do Documento: 3b7d155a-9d62-4f0b-980d-eccc89aa97b1

ademais, constitui manifesto venire contra factum proprium, já que os
apelantes agora sustentam a validade do instrumento dissolutório que
anteriormente afirmavam ser nulo.
A objeção de inovação recursal não prospera.
É fácil observar da leitura da inicial da ação que a tese da
transferência ilícita do patrimônio da ATPA REALTY para a CFA
REALTY ali foi abordada (id. 4185918, p. 4-8 e p. 28-34). Aliás, tal
tese constitui significativa parcela da causa de pedir, culminando
no pedido liminar de bloqueio da matrícula dos imóveis transferidos
da ATPA REALTY à CFA REALTY de maneira alegadamente simulada
e no pleito de indenização por danos materiais formulado pelos
apelantes ADRIANO e MARIA DE LOURDES.
Outrossim, a matéria referente à existência do distrato que
extinguiu a ATPA REALTY também foi tratada no exórdio (id.
4185918, p. 10-11 e 23-24), não se podendo, pois, aduzir que
aventada apenas nesta sede recursal. Ainda sobre tal matéria, a
suposta atuação contraditória dos apelantes (nemo potest), não é
questão processual que impeça o conhecimento do seu apelo, venire
.
contra factum proprium confundindo-se com o mérito recursal
Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada." (e-STJ fls. 1.155-
1.156 - grifou-se)

Assim, rever a conclusão do Tribunal local acerca da inexistência de
inovação recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
No mesmo sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR.
CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA no 7 DO STJ. FIANÇA.
EXONERAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS no 83 E 568 DO STJ.
MORATÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS
E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS no 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base
em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932,
IV, do
e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em
CPC/2015
nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil.
Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento
pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula no 211/STJ.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula no 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de inovação
recursal. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais
elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da
referida súmula.
5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas no 83 e
568 do STJ).
6. Nos termos da jurisprudência do STJ, 'a transação e a moratória têm o
efeito de exonerar os fiadores que não anuíram com o pacto (art. 838, I, e
844, § 1o, do Código Civil)' (
Relator Ministro RICARDO
REsp 1.689.179/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
12/11/2019,
.
22/11/2019)
Documento eletrônico VDA54115397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:17
Código de Controle do Documento: 3b7d155a-9d62-4f0b-980d-eccc89aa97b1

7. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas no 5 e 7 do STJ).
8. Para rever a conclusão do acórdão impugnado quanto à moratória e à
exoneração do fiador, seria imprescindível nova análise do contrato e dos
elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice das
referidas súmulas.
9. O conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente não se desincumbiu.
10. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira,
AREsp 2.270.368/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
28/6/2023.

De outro lado, o Tribunal de origem deu provimento à apelação por
entender que "o juízo arbitral não tem como emitir um pronunciamento declaratório nos
e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem.
moldes pretendidos na inicial"
Confira-se:

"(...)
Esclarecidos tais pontos, penso que a jurisdição estatal não pode
ser afastada no presente caso, ao menos não totalmente.
Veja-se que o apelante ADRIANO pretende com a demanda
proposta o reconhecimento da sua condição de sócio da empresa
ATPA REALTY. A ação inclusive foi denominada de 'ação de
reconhecimento de participação societária
indenização por danos
c/c
materiais e morais', requerendo-se, na inicial, o julgamento
procedente do pedido para se 'Reconhecer declarar, para todos os
fins de direito e necessários, que o Autor, sr. Adriano dos Santos
Trigo Filho, era sócio de fato do Réu, Sr. Paulo Araújo, junto a
empresa ‘ATPA REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(ATPA),
noo
com o percentual
CNPJ/MF
13.243.359/0001-31,
societário de 49% do seu capital social' (item 'c.1', id. 4185918, p. 51-
.
52, negritos e maiúsculas no original)
Ora, a mim não me parece possível que o juízo arbitral
tenha competência para reconhecer e declarar a condição do
apelante ADRIANO como sócio da ATPA REALTY. Semelhante
reconhecimento (ou não reconhecimento) somente pode ser declarado
pelo Judiciário, analisando os fatos e provas reunidos nos autos
mediante regular instrução probatória. De outro lado, ADRIANO
somente poderá apelar à arbitragem se for reconhecido como sócio
da empresa, do contrário o seu pleito certamente será inadmitido
pelo juízo arbitral.
Ou seja, o juízo arbitral não tem como emitir um
pronunciamento declaratório nos moldes pretendidos na inicial, pois
se trata de uma questão externa ao próprio instrumento contratual e
que o precede. Eventual reconhecimento judicial de ADRIANO como
sócio da ATPA REALTY fará, aí sim, com que os demais litígios
relacionados ao contrato sejam solucionados através de arbitragem,
porquanto estará aquele submetido à convenção arbitral estipulada
na Cláusula 12.1 do contrato social da empresa, mesmo tendo esta
sido desconstituída pelo distrato social de id. 4186097.
Isso porque, pela doutrina da separabilidade, abrigada inclusive
no
o, caput, da
(Lei de Arbitragem), a convenção de
art. 8.
Lei no 9.307/1996
arbitragem possui independência em relação ao contrato subjacente. Assim,
a rescisão do contrato não afeta a cláusula compromissória no que diz
respeito a litígios surgidos durante a sua vigência, tendo o juízo arbitral a
prerrogativa de considerar quaisquer questões relacionados à existência,
validade, legalidade ou mesmo rescisão do contrato principal." (e-STJ fl.
1.158 - grifou-se)
Documento eletrônico VDA54115397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:17
Código de Controle do Documento: 3b7d155a-9d62-4f0b-980d-eccc89aa97b1

Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
No que se refere à ofensa aos arts. 5o do CPC e 4o, § 2o, da
verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos apontados
Lei no 9.307/1996,
como violados no recurso especial não foram objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com
a finalidade de sanar omissão porventura existente. Por esse motivo, ausente o
requisito do prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na
Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
.
na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se.)
10/11/2017

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:17
Código de Controle do Documento: 3b7d155a-9d62-4f0b-980d-eccc89aa97b1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.416.135 / RN
Número Registro: 2023/0262970-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08254545620178205001 8254545620178205001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO JOSE FALCAO DE ARAUJO
AGRAVANTE : CFA REALTY EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS RODRIGUES - RJ124366
JULIANO LIRA GUIMARÃES - RN007968
MARCUS VINICIUS FERNANDES ANDRADE DA SILVA - RN004490
MARCOS VINICIUS RODRIGUES PACHECO DE MOURA -
DF070051
AGRAVADO
: ADRIANO DOS SANTOS TRIGO FILHO
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES GOUVEIA DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: BRUNO PACHECO CAVALCANTI - RN006280
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - CONSTITUIÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55074798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:10
Código de Controle do Documento: d6975e56-99ed-45ca-a28b-d5b242a24b4c

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:10
Código de Controle do Documento: d6975e56-99ed-45ca-a28b-d5b242a24b4c